Tribunal: TJSP
Processo: 1057540-45.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ção do recolhimento das custas de preparo por um dos recorrentes. Caracterização de deserção. Inteligência do artigo 1.007, § 4o, do CPC. MÉRITO. Ação de improbidade administrativa. Servidor comissionado contratado por empresa pública no cargo de assessor executivo da presidência, sem nunca ter exercido essa função. Cessão informal ao gabinete do Prefeito. Ato irregular. Servidor, ademais, que além de ter sido cedido ilegalmente, não exerceu nenhuma atividade no gabinete do Prefeito. Alegação de que exercia serviços externos fiscalizando os postos de saúde. Fato não comprovado. Ato de improbidade caracterizado. Sanção do servidor que deve ser a mesma daquela aplicada ao ex-Prefeito. Pedido de prestação de contas. Rejeição. Pretensão que deve ser exercida pelos meios próprios. Ação de improbidade administrativa que só admite cumulação de pedidos quando sustentada nas disposições da Lei no 8.429/1992 (art. 12). Recurso do ex-Prefeito julgado deserto, desprovido o recurso do corréu, com provimento parcial do recurso do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1057540-45.2017.8.26.0114; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/07/2020

Data de publicação:

24/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Falta de complementação do recolhimento das custas de preparo por um dos recorrentes. Caracterização de deserção. Inteligência do artigo 1.007, § 4o, do CPC. MÉRITO. Ação de improbidade administrativa. Servidor comissionado contratado por empresa pública no cargo de assessor executivo da presidência, sem nunca ter exercido essa função. Cessão informal ao gabinete do Prefeito. Ato

Ementa:
APELAÇÃO. Falta de complementação do recolhimento das custas de preparo por um dos recorrentes. Caracterização de deserção. Inteligência do artigo 1.007, § 4o, do CPC. MÉRITO. Ação de improbidade administrativa. Servidor comissionado contratado por empresa pública no cargo de assessor executivo da presidência, sem nunca ter exercido essa função. Cessão informal ao gabinete do Prefeito. Ato irregular. Servidor, ademais, que além de ter sido cedido ilegalmente, não exerceu nenhuma atividade no gabinete do Prefeito. Alegação de que exercia serviços externos fiscalizando os postos de saúde. Fato não comprovado. Ato de improbidade caracterizado. Sanção do servidor que deve ser a mesma daquela aplicada ao ex-Prefeito. Pedido de prestação de contas. Rejeição. Pretensão que deve ser exercida pelos meios próprios. Ação de improbidade administrativa que só admite cumulação de pedidos quando sustentada nas disposições da Lei no 8.429/1992 (art. 12). Recurso do ex-Prefeito julgado deserto, desprovido o recurso do corréu, com provimento parcial do recurso do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057540-45.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes
PEDRO SERAFIM JÚNIOR e DENIS RICARDO RICCI (JUSTIÇA GRATUITA) e
Apelado
EMDEC-EMPRESA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DE
CAMPINAS S/A -DIRETORIA OPERAÇÕES-DEPTO. DE PATIO DE RECOLHA DE
VEICULOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso do ex-Prefeito julgado deserto,
desprovido o recurso do corréu, com provimento parcial do recurso do autor.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 13 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057540-45.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/5
Voto no 35.097
Apelação Cível no 1057540-45.2017.8.26.0114
Apelante: Denis Ricardo Ricci e outros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo e outros
APELAÇÃO. Falta de complementação do recolhimento das
custas de preparo por um dos recorrentes. Caracterização de
deserção. Inteligência do artigo 1.007, § 4o, do CPC. MÉRITO.
Ação de improbidade administrativa. Servidor comissionado
contratado por empresa pública no cargo de assessor executivo da
presidência, sem nunca ter exercido essa função. Cessão informal
ao gabinete do Prefeito. Ato irregular. Servidor, ademais, que
além de ter sido cedido ilegalmente, não exerceu nenhuma
atividade no gabinete do Prefeito. Alegação de que exercia
serviços externos fiscalizando os postos de saúde. Fato não
comprovado. Ato de improbidade caracterizado. Sanção do
servidor que deve ser a mesma daquela aplicada ao ex-Prefeito.
Pedido de prestação de contas. Rejeição. Pretensão que deve ser
exercida
pelos
meios
próprios.
Ação
de
improbidade
administrativa que só admite cumulação de pedidos quando
sustentada nas disposições da Lei no 8.429/1992 (art. 12). Recurso
do ex-Prefeito julgado deserto, desprovido o recurso do corréu,
com provimento parcial do recurso do autor.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
propôs a presente ação de improbidade administrativa em face de EMPRESA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A (EMDEC), DENIS RICARDO RICCI e
PEDRO SERAFIM JÚNIOR, alegando, em resumo (a) que Denis havia sido contratado
como servidor comissionado da EMDEC, de 06/07/2012 a 08/11/2012; (b) que nesse
período recebeu salário de R$ 10.826,45, no cargo de assessor executivo da presidência,
mas, mesmo assim, nunca trabalhou nessa função, pois, desde o início, foi cedido
informalmente para cumprir sua jornada de trabalho no gabinete do então Prefeito
Municipal de Campinas, Pedro Serafim Júnior; (b) que também não consta que Denis
tenha prestado serviços efetivos no gabinete do Prefeito; (c) que no curso do inquérito
civil, Denis e Pedro Serafim concordaram voluntariamente em ressarcir o erário, efetuando
o depósito da quantia de R$ 90.367,73 junto à EMDEC; (d) que ficou acertado que essa
verba seria investida em projeto indicado pelo Conselho Municipal de Trânsito, mas não
consta que tal medida tenha sido implementada. Reputa caracterizado ato de improbidade
administrativa, e pede a condenação dos réus Denis Ricardo e Pedro Serafim nas sanções
do artigo 12, inciso II, da Lei n. 8.429/92, e da ré EMDEC a prestar contas do destino dado
ao valor de R$ 90.367,73.
A ação foi julgada improcedente em relação à EMDEC, e
parcialmente procedente em relação (a) a Pedro Serafim Júnior, com imposição das
sanções de “suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, ao pagamento de multa
civil equivalente a uma vez o valor do dano e à proibição de contratar com o poder público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos”; e (b)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057540-45.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/5
também em relação a Ricardo Denis Ricci, com imposição de sanção menos rígida, ou
seja, “proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos” (fls. 703/703).
Inconformados, apelam os corréus Pedro Serafim e Denis
Ricardo, com as considerações de fls. 729/739 e 751/763, buscando a reforma da decisão.
O Ministério Público interpôs recurso a fls. 710/717, pedindo (a)
em relação a Denis a aplicação também da pena de multa civil e suspensão dos direitos
políticos; (b) em relação à EMDEC a procedência da ação para condená-la a prestar contas
do valor depositado pelos corréus.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos
recursos dos réus, e pelo provimento do recurso do Ministério Público (fls. 800/807).
É o relatório.
Tendo em vista que o corréu Pedro Serafim não atendeu o
despacho de fl. 808, deixando de complementar o recolhimento das custas de preparo,
julgo deserto seu recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.
Assim, o feito prosseguirá apenas em relação às apelações do
Ministério Público do Estado de São Paulo e do corréu Denis Ricardo Ricci.
Conforme documento de fl. 27, o corréu Denis Ricardo foi
contratado pela EMDEC para exercer o cargo comissionado de assessor executivo da
presidência, a partir de 06/07/2012, com salário inicial de R$ 9.608,26. A rescisão do
contrato de trabalho ocorreu em 08/11/2012 (fl. 31), mas não consta que nesse período
(06/07/2012 a 08/11/2012) Denis tenha prestado serviço junto à EMDEC. Pelo contrário, o
documento de fl. 32, indica que ele esteve à disposição do gabinete do Prefeito desde
1o/07/2012, embora o atestado de frequência tenha sido emitido pela EMDEC. Pior, além
de estar ilegalmente à disposição do gabinete do Prefeito, não consta que Denis tenha
prestado serviço junto àquela repartição pública.
Confira-se nesse sentido a informação prestada pela Diretora da
Secretaria Municipal de Recursos Humanos:
“Atendendo ao solicitado na inicial, informamos que em consulta ao sistema
de cadastro desta PMC, não encontramos nenhum registro de que o senhor
DENIS RICARDO RICCI pertença ao quadro de servidores desta
municipalidade. DARH, 28/01/2013” (fl. 43).
No mesmo sentido a informação do Gabinete do Prefeito, de
13/05/2013:
“Conforme solicitação do sr. Diretor a fls. 21, informamos que: consultado
nosso arquivo cadastral de funcionários, não consta nenhum registro de que
o senhor Denis Ricardo Ricci, pertença ao quadro de servidores deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057540-45.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/5
Gabinete. Cícera Brandão dos Santos. RH-Gab. Prefeito” (fl. 82).
Não prospera, sob esse aspecto, a alegação de que o serviço era
prestado externamente, mediante fiscalização dos postos de saúde, em circunstâncias
especiais; primeiro porque é inconcebível, e contrário aos princípios da Administração
Pública, que um servidor comissionado seja cedido ilegalmente ao gabinete do Prefeito, e
ainda tenha atribuições obscuras, sem motivação adequada, em atividade secreta, exercida
sem identificação; e depois porque não há sequer relatórios (diários ou mensais) dessa
suposta atividade fiscalizatória, daí o reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado e
da configuração de dolo na conduta dos agentes públicos.
Conforme lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “não é
preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio objeto resulta a imoralidade. Isto
ocorre quando o conteúdo do determinado ato contrariar o senso comum de honestidade, retidão,
equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa fé, ao trabalho, à ética das
instituições” (Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988, 1991, p. 111).
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com respaldo
em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
“...Alegam o segundo e o terceiro requeridos que aquele "fiscalizava os
postos de saúde do município e outros serviços pertinentes à saúde primária,
sem ser identificado como "fiscal do Prefeito" (...). Realizava visitas em
postos e outros serviços de saúde primária, diariamente, observando os
atendimentos aos munícipes, conversando com a população para saber as
necessidades mais urgentes, problemas ou ocorrências havidas nos postos,
falta de medicamentos, má distribuição, boicotes, greves, falta de
funcionários, médicos, etc, relatando diretamente ao Prefeito ou ao senhor
Fernando Atvars, todas as atividades, visitas e problemas encontrados e
vivenciados nos postos visitados" (fls. 435).
A justificativa dada pelo segundo requerido e pelo terceiro requerido para a
contratação dependeria de comprovação exclusivamente documental - os
relatórios, ainda que manuscritos ou informais, resultantes das alegadas
diligências do segundo requerido aos serviços municipais de saúde.
Ademais, um programa de controle de qualidade de tais serviços baseado em
visitas por fiscal não identificado certamente seria precedido de um estudo
de viabilidade, ou de alguma solicitação formal, feita pela Secretaria
Municipal da Saúde ou por algum órgão de controle interno, para a
contratação do agente não identificado.
No entanto, o único registro formal da cessão do segundo requerido ao
gabinete do Prefeito é um ofício datado de 14/09/2012, solicitando a
regularização retroativa de sua situação funcional a partir de 01/07/2012 (fls.
32).
No mais, não há qualquer documento que comprove a passagem do segundo
requerido pelo gabinete do Prefeito.
Tal situação se mostra absolutamente inverossímil.
Sabe-se, por outro lado, que o terceiro requerido, nas eleições de 2012, foi
candidato à reeleição ao cargo de Prefeito Municipal. O período de trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1057540-45.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/5
do segundo requerido corresponde, em sua maior parte, ao período de
campanha eleitoral” (fls. 703/706).
Definida dessa forma a questão, com reconhecimento da
responsabilidade dos corréus Denis Ricardo e Pedro Serafim, passa-se ao exame da
dosimetria da pena, nos termos do art. 12 da Lei no 8.429/1992 e, sob esse aspecto, diante
da gravidade da infração e da necessidade de restabelecimento da moralidade
administrativa, acolhem-se as sanções que a sentença fixou para Pedro Serafim
(suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, pagamento de multa civil
equivalente a uma vez o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos),
com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei
de Improbidade Administrativa se propõe, com extensão da mesma penalidade também
a Denis Ricardo, porque se os dois réus praticaram o ato de improbidade administrativa,
unidos pelo mesmo objetivo, e com a mesma intensidade dolosa, não é razoável que a
sanção aplicada a Denis se restrinja à proibição de contratar com o poder público e
de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, sem a multa e a suspensão de
direitos políticos.
Sob esse aspecto, anoto que o ressarcimento do dano não
exclui a ilicitude, e já foi considerado na dosimetria da pena.
Em relação à EMDEC, a sentença fica mantida, já que na ação
de improbidade administrativa a cumulação de pedidos só é admitida quando sustentada
nas disposições da Lei no 8.429/1992 (art. 12), o que não é o caso da prestação de contas.
Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso de Pedro
Serafim, por deserção, nego provimento ao recurso de Denis Ricardo, e dou parcial
provimento ao recurso do Ministério Público para aplicar a Denis Ricardo a mesma
sanção imposta ao corréu Pedro Serafim (suspensão dos direitos políticos pelo prazo de
cinco anos, pagamento de multa civil equivalente a uma vez o valor do dano e proibição de
contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de cinco anos).
FERREIRA RODRIGUES
Relator